Tribunal: STF
Processo: Rcl 67390
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DOCUMENTOS FALTANTES JUNTADOS. ECONOMIA PROCESSUAL. RECONSIDERAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTES DA ANÁLISE DOS PEDIDOS APRESENTADOS NA INICIAL.



Relatório



    1. Em 17.4.2024, foi negado seguimento à presente reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual teria sido desprovido agravo em execução interposto pelo reclamante. Esta a ementa da decisão:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 4).



    2. O reclamante foi intimado eletronicamente em 29.4.2024. Em 2.5.2024 opõe tempestivos embargos de declaração.



    3. O embargante alega que “a decisão ora embargada omitiu-se quanto ao disposto no artigo 321 do Código de processo Civil, o qual prevê que o ‘juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado’” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    Sustenta que, “considerando a expressa previsão legal que autoriza a correção de erros decorrentes da instrução da inicial, é caso de se conceder efeitos infringentes à presente medida integrativa, facultando ao autor da reclamação à correção da instrução do feito no prazo de 15 dias” (fl. 2, e-doc. 9).



    Argumenta que “o Parquet estadual, desde já, providenciou a correta instrução do feito, com a juntada, neste ato, da íntegra dos autos de origem” (fl. 2, e-doc. 9).



    Ressalta que, “em recentes julgados, essa Ministra Relatora tem provido Reclamações similares à presente” (fl. 2, e-doc. 9). 



    Pede “sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício apontado” (fl. 7, e-doc. 9).



    4. Converto os embargos de declaração em agravo regimental (AI n. 691.081, de minha relatoria, DJ 20.5.2011; AR n. 2.270-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.6.2015; Pet n. 1.245-ED-AgR, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 22.5.1998; e RE n. 195.578-ED, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 23.8.1996), para exercer o juízo de reconsideração, próprio desta via recursal. 



    5. Embora a reclamação tenha natureza constitucional de processo autônomo, como previsto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República, realçou-se, no julgamento da Questão de Ordem na Reclamação n. 25.638 (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.3.2020), que, quando versasse sobre matéria criminal, se submeteria às normas do art. 317 do Regimento Interno, do art. 39 da Lei 8.038/1990 e do art. 798 do Código de Processo Penal, não sendo aplicáveis as normas do Código de Processo Civil.



    Naquele julgamento, embora se tratasse de questão referente a contagem de prazo para recurso, este Supremo Tribunal afastou a existência de estatuto processual geral para a reclamação, ao qual se aplicariam as normas do Código de Processo Civil, não obstante reconhecida sua natureza constitucional. É a ementa do julgado: 



    “QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental” (Rcl n. 25.638-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.3.2020).



    Naquele precedente, o Ministro Luiz Fux, acompanhando a conclusão do Relator, acrescentou que “a reclamação, quando traz no seu bojo o exame de matéria criminal, atrai para si as peculiaridades inerentes ao processamento desse âmbito, sem que isso importe na perda de sua essência constitucional, tampouco na aplicação integral do regime de direito processual civil, de sorte a se resguardar os diversos mecanismos de impugnação estabelecidos pelo legislador”. 



    Portanto, não se aplica à reclamação constitucional em matéria criminal o disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, referente à abertura de prazo para a emenda da inicial.



    6. Na espécie, entretanto, o reclamante juntou ao processo, com os embargos de declaração, as peças faltantes, necessárias à compreensão da matéria, entre as quais o ato reclamado.



    Por se tratar de matéria controvertida neste Supremo Tribunal Federal e considerando o princípio da economia processual, reconsidero a decisão proferida em 17.4.2024 e examino a presente reclamação.



    7. Na presente reclamação, põe-se em foco se a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    8. Em 20.3.2023, o juízo do Segundo Juizado da Segunda Vara de Execução Criminal de Porto Alegre/RS não examinou a alegada falta grave do beneficiário, Thaynã de Souza Penha, e, reconhecendo estar em desvio de execução, deferiu saída temporária e determinou recolhimento em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, ou, não disponibilizada vaga, inclusão no sistema de monitoramento eletrônico. Consta da decisão:



     “Trata-se de apenado que se encontra em desvio de execução, uma vez que não decretada regressão cautelar. 



    Nos termos dos arts. 122 e 123 da LEP (1/6 primário e 1/4 reincidente), defiro a saída temporária. 



    Considerando ser fato notório que a SUSEPE não cumpre as ordens de progressão de regime, deixo de expedir ofício determinando a remoção do apenado, pelos motivos que passo a expor. 



    O sistema prisional dos regimes semiaberto e aberto, no âmbito da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre, enfrenta, já há algum tempo, crise sem precedentes. 



    No entanto, embora não seja função precípua do juiz da execução administrar o sistema prisional, já que tal incumbência é da SUSEPE, vinculada ao Poder Executivo, cabe-lhe fiscalizar o correto cumprimento da pena e as condições dos estabelecimentos prisionais. Por total omissão do Estado, o Judiciário, como fiscalizador, passou, com base na LEP, a intervir no sistema prisional. O que deveria ser a exceção, contudo, virou regra. 



    Se não há vagas suficientes no regime semiaberto para o cumprimento da pena, o Judiciário não pode permanecer inerte. Além de cobrar do Executivo o cumprimento da lei, o magistrado deve ajustar a execução da pena ao espaço e vagas disponíveis. 



    Com efeito, nos termos do art. 66, compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança (inc. VI) e inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade (inc. VII). 



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de Recurso Extraordinário ( RE n. 641.320) que, na inexistência de casas prisionais compatíveis com o regime de execução da pena, especialmente dos regimes semiaberto e aberto, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso.



    Cabe referir, ainda, que a decisão deu origem à Súmula Vinculante n. 56, aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 29.06.2015: 



    ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320’. 



    Nesse passo, considerando o exposto, e o descumprimento reiterado das ordens judiciais de progressão/remoção pela SUSEPE, deixo de expedir ofício determinando a remoção, para conceder ao apenado, de plano, saída especial, determinando que seja liberado da casa prisional em que se encontra, salvo se por outro motivo estiver recolhido, para que, em até 48 horas, se apresente Departamento de Monitoramento Eletrônico da Região Metropolitana, localizado no Instituto Penal Padre Pio Buck (Av. Roccio, nº 900, Vila João Pessoa, Porto Alegre/RS - ao lado do Presídio Central), quando então deverá ser encaminhado pela administração penitenciária à casa prisional, com eventual vaga, compatível com o atual regime de cumprimento de pena. 



    Não disponibilizada vaga por ocasião de sua apresentação - em consonância com a súmula vinculante do STF suprarreferida - o apenado, em caráter excepcional e provisório, deverá ser incluído no sistema de monitoramento eletrônico, sujeitando-se às seguintes condições: 



    a) Não poderá o apenado se afastar de sua residência no período compreendido entre 20h e 06h, salvo com expressa autorização judicial; 



    b) Havendo necessidade de saída da residência no período noturno, por motivo de urgência , deverá o apenado justificar-se perante DME ou VEC, no prazo de 24h; 



    c) Havendo necessidade de alteração de endereço, o apenado poderá fazê-lo imediatamente , devendo comunicar à DME ou à VEC, em 24h; 



    d) Não se envolver em novos delitos; 



    e) Entre 06h e 20h, o apenado terá autorização para trabalho externo ou busca de atividade lícita, devendo comprovar perante à VEC a execução de atividade laboral lícita; 



    f) O rompimento, danificação do equipamento (tornozeleira eletrônica), descarga de bateria de forma continuada ou definitiva, assim como o bloqueio intencional do sinal de GPS ensejará a regressão cautelar de regime, até a apuração de eventual falta grave; 



    g) Atender aos contatos do funcionário responsável pelo monitoramento eletrônico e cumprir suas orientações; 



    h) Entrar em contato com a Divisão de Monitoramento Eletrônico caso perceba defeito ou falha no equipamento de monitoramento. 



    i) Liberada nova vaga em casa adequado do regime semiaberto o apenado fica comprometido a se apresentar a fim de cumprir pena no estabelecimento penal. 



    Poderá o apenado, no prazo de 30 dias, comprovar execução de atividade laboral lícita, caso em que será redefinida a zona de inclusão, com margem para que possa se deslocar para o local de trabalho, durante o respectivo horário. 



    A casa prisional deverá cientificar expressamente o apenado quando da sua liberação, bem como de que será considerado foragido caso não se apresente no prazo fixado.



    Para o fiel cumprimento da decisão que determinou a presente medida de monitoramento eletrônico, a Central de Monitoramento Eletrônico deve adotar os procedimentos necessários para a manutenção do regular cumprimento da medida, devendo tratar os incidentes nos termos do Protocolo I da Resolução CNJ no 412/2021. 



    Os dados coletados nos serviços de monitoramento eletrônico se caracterizam como dados pessoais sensíveis, sendo vedado o seu acesso e o compartilhamento com terceiros, incluindo órgãos de segurança pública, exceto se houver autorização judicial específica. 



    Esta decisão serve como Mandado de Monitoramento Eletrônico. 



    Na liberação, o diretor da casa prisional deverá cientificar expressamente o preso das condições acima, bem como de que será considerado foragido na hipótese de não apresentação na SUSEPE no prazo de 02 (dois) dias úteis, colhendo a sua ciência, com posterior remessa a esta VEC. 



    As condições deverão ser cumpridas imediatamente, valendo tão logo seja o apenado liberado pelo estabelecimento prisional, inclusive durante o período necessário para a colocação da tornozeleira eletrônica. 



    Comunique-se a presente decisão à SUSEPE - , inclusive para que, em caso de não apresentação do preso, determino desde já a regressão cautelar do preso, com fulcro no art. 118 da LEP, e a expedição de mandado de prisão pelo cartório. 



    Outrossim, informo que a SUSEPE, no prazo de 5 dias, deverá informar a situação do apenado a este juízo (se incluído na nuvem, monitoramento ou em casa de regime semiaberto). 



    Por fim, consigno que a permanência do apenado é de forma provisória no monitoramento. Assim, A SUSEPE fica cientificada de que, quando da primeira vaga em regime semiaberto disponível, deverá intimar o apenado para cumprimento da pena, na respectiva casa prisional. 



    Ainda, na hipótese de também não haver equipamento de monitoramento eletrônico disponível para pronta colocação, o apenado ficará submetido as demais condições acima, em regime de prisão domiciliar, tendo compromisso de manter o endereço e telefone atualizados juntos ao DME e atender a solicitação de comparecimento para a colocação de tornozeleira eletrônica, assim que viabilizado o equipamento” (fls. 11-13, e-doc. 10).



    9. Embora o apenado Thaynã de Souza Penha tenha sido condenado à pena total de vinte e seis anos e um mês de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas, receptação e furto, com final previsto para 16.12.2041, contando ainda com mais de dezessete anos de pena para cumprir, foi-lhe concedida prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Nessa decisão, o juízo de origem não expediiu ofício à SUSEPE para saber da existência de vagas adequadas ao regime semiaberto para o qual o apenado progrediu, presumindo carência de vagas com base no não cumprimento de outras decisões de deferimento de progressão de regime.



    10. Não está demonstrada, neste processo, inexistência de vagas, devidamente certificada pelas autoridades competentes, a justificar, formal e objetivamente, como se exige de decisão judicial, a concessão imediata da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico a Thaynã de Souza Penha, tampouco se comprovando, de plano, terem sido observados os parâmetros do Recurso Extraordinário n. 641.320 para a concessão desse benefício. Os argumentos expostos no processo impõem a requisição de informações ao juízo do Segundo Juizado da Segunda Vara de Execução Criminal de Porto Alegre/RS, para esclarecimento das especificidades da situação prisional do apenado.



    11. Oficie-se ao juízo do Segundo Juizado da Segunda Vara de Execução Criminal de Porto Alegre/RS, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo a situação prisional do apenado Thaynã de Souza Penha (Processo n. 0070530-40.2018.8.21.0001), se foi confirmada a inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto e se foram observados os parâmetros do Recurso Extraordinário n. 641.320 para a concessão da prisão domiciliar. 



    Remetam-se com o ofício cópias da inicial e da presente decisão.



    12. Prestadas as informações, retornem-me com urgência os autos em conclusão.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora